Tribunal: TJMT
Processo: 0002754-46.2014.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002754-46.2014.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM OLIVEIRA VENANCIO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS – CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PROVIDO.

O reeducando não preencheu os requisitos subjetivos para a concessão do benefício do livramento condicional, porquanto além de ter cometido falta grave antes de ser contemplado com o benefício em questão, ainda foi preso em flagrante depois, quando já estava em liberdade condicional, acusado da prática de crime contra o patrimônio.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, na forma do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 9.210/84), nos autos do PEP 0002754-46.2014.8.11.0064, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em face da decisão que concedeu o livramento condicional ao reeducando
WILLIAN OLIVEIRA VENANCIO,
embora este não ostentasse condições pessoais favoráveis para a concessão do benefício.

O agravante sustenta que, embora o reeducando tenha implementado o requisito objetivo para o gozo do benefício, não ostenta comportamento satisfatório durante a execução da pena, na medida em que após ter sido colocado em regime semiaberto, após progressão de regime, no dia
14/08/2018
, descumpriu condição imposta pelo Juízo das Execuções Penais e violou sua tornozeleira eletrônica, retirando-a e não permitindo, mais, que fosse monitorado.

Aduz ainda que em razão disso, no dia
14/09/2018
, após audiência de justificação, o reeducando foi preso, com a regressão para o regime fechado.

No entanto, no dia
04/12/2019
, o reeducando, ora agravado, foi agraciado com o livramento condicional, mesmo sem ter lapso temporal e requisito subjetivo, sequer para o regime semiaberto.

A defesa ofereceu contrarrazões postulando a manutenção da decisão agravada (id.43226473).

O Juiz da Vara de Execuções Penais, em juízo de retratação, manteve a sua decisão em seus exatos termos (id.43226475).

No parecer, da lavra da eminente Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opina-se pelo provimento da pretensão recursal
(id. 43836482).

É o relatório. Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 1º de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que
que
WILLIAM OLIVEIRA VENÂNCIO
foi condenado à pena unificada de
19 (dezenove) anos de reclusão
, em razão da prática de 6 (seis) crimes: tráfico de entorpecentes (16/07/2011); furto qualificado (09/09/2013); roubo majorado (05/03/2011); furto qualificado (04/12/2012); furto qualificado (18/06/2011) e outro furto qualificado (05/02/2013).

Nesse contexto, mesmo com o parecer desfavorável do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, o Juiz da Vara de Execuções Penais progrediu o reeducando, ora agravado, para o regime semiaberto. Contudo, conforme relatado, no dia
14/08/2018
, o agravado violou sua tornozeleira eletrônica, razão pela qual foi regredido para o regime fechado no dia
14/09/2018
.

No dia
04/12/2019
, o agravado foi agraciado com o livramento condicional, mesmo sem preencher os requisitos subjetivos, em decisão em que o juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis assim consignou:

“(...)Vistos. Trata-se de Processo Executivo de Pena do condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade atualmente em regime fechado. O atestado de conduta carcerária encontra-se atualizado e acostado ao feito. Por outro lado, ressai do cálculo que ora se junta que o recuperando alcançou o requisito objetivo para o livramento condicional em 14 de outubro de 2018
. Por sua vez, o requisito subjetivo foi atendido, conforme atestado de bom comportamento carcerário
(arq.28.1), nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. E o relato. Decido.
Registra-se que a súmula 441 do STJ enuncia que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional e, de igual forma, não pode ser utilizada para afastar requisito subjetivo.

Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, o livramento condicional é um direito do recuperando, sendo imperativa a sua concessão. Demais disso, o livramento condicional, direito subjetivo do reeducando é a Última fase, ou benefício no cumprimento da pena. Sua regulamentação encontra abrigo no art. 83 do Código Penal e art. 131 e ss. da Lei de Execução Penal. O chamado livramento condicional simples ou ordinário exige objetivamente o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, ou 2/3 da pena, em caso de cometimento de crime hediondo, desde que o sujeito não seja reincidente em crime doloso e tenha bons antecedentes. A reincidência implicara aumento do período mínimo de cumprimento da pena se o crime praticado for doloso. A interpretação literal do inciso I do art. 83 do CP indica que o livramento condicional simples somente será concedido se o condenado possuir duas circunstancias concomitantes: não ser reincidente e não possuir maus antecedentes. Na ausência de uma delas, não receberia o benefício. Nesse viés, em uma interpretação conjunta do Código Penal (art. 83) e da Lei de Execução Penal (arts. 131 e 112, §2°)1, constata-se que os requisitos do livramento condicional são dois: cumprimento parcial da pena e bom comportamento carcerário. (...).”(sic) (id. 43226463) (destacamos).

Com a devida vênia aos fundamentos elencados pelo do douto magistrado, entendo que
o cometimento de
falta grav
e, no curso da execução, impede o reconhecimento dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício do livramento condicional
, por revelar comportamento insatisfatório no cumprimento da pena, nos termos do que dispõe o artigo 83, inciso III do Código Penal.

Com efeito, vislumbra-se que embora

a conduta de rompimento de tornozeleira
eletrônica não esteja incluída no rol taxativo dos artigos 50 e 51, da Lei de Execução Penal, o artigo 146-C, I e II, do mesmo diplomo legal dispõe que o condenado submetido à monitoração eletrônica tem os deveres de receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações e de "
abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça"
e, em caso de descumprimento, estará submetido a sanções, dentre elas, a regressão do regime prisional,
in verbis
:

“Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar,
de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça
; Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I -
a regressão do regime
; (...); (destacamos).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o
rompimento da tornozeleira eletrônica
configura infração disciplinar de natureza grave, que
pode ser equiparada, em determinadas hipóteses, à própria fuga,
conforme previsto no art. 50, II, ou à inobservância das ordens recebidas, a teor do art. 50, VI, c./c. o art. 39, V, c./c. o art. 146-C, todos da Lei de Execução. Vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL
. FALTA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. BLOQUEIO INTENCIONAL DE SINAL EMITIDO PELA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INVIOLABILIDADE DO EQUIPAMENTO. ART. 146-C, II,
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE CARACTERIZADA. ART. 50, VI, C/C O ART. 39, V, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA.ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME.POSSIBILIDADE. SÚMULA 534/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Nos termos do art. 146-C, II, da Lei de Execução Penal, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico tem que observar o dever de inviolabilidade do equipamento de monitoração, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica, ou mesmo permitir que outrem o faça.

III - Ao bloquear de maneira intencional o sinal emitido pela tornozeleira eletrônica, o paciente, de alguma forma, violou e danificou o regular funcionamento do equipamento de monitoração, ainda que temporariamente, descumprindo, pois, o dever de inviolabilidade do equipamento eletrônico, do qual já havia sido previamente informado.

IV
- Por conseguinte, o paciente também desrespeitou a ordem recebida para não violar o equipamento de monitoração, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal.

V - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o REsp n.

1.364.192/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que "a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo". Súmula n.534/STJ.

Habeas Corpus não conhecido.”(HC 400.495/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017) (destacamos).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INVIOLABILIDADE DO EQUIPAMENTO. ART. 146-C, II, DA LEP. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, ou mesmo permitir que outrem o faça.

III - In casu, comprovado que o paciente violou, por diversas vezes, o perímetro de inclusão, não tendo atendido as ligações recebidas da central de monitoramento, além de ter desligado o equipamento em duas oportunidades e, ainda, danificado o carregador da bateria, descumpre o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, tratando-se, portanto, de condutas que configuram a falta grave, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.

Precedentes. Habeas Corpus não conhecido.”(HC 517.455/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019) (destacamos).

Logo, não obstante a
Súmula 441 do STJ
oriente que o reconhecimento de prática de falta grave não interrompa o
prazo
para obtenção do livramento condicional, refere-se o enunciado tão somente para a obtenção do
requisito objetivo
da benesse, ou seja ao lapso temporal mínimo estabelecido na lei, e no caso, o agravado não preencheu os
requisitos subjetivos
para a concessão do benefício do livramento condicional, porquanto além de ter cometido falta grave
antes
de ser contemplado com o benefício em questão, ainda foi preso em flagrante
depois
,
quando já estava em liberdade condicional
, no dia
30/03/2020
acusado da prática de crime contra o patrimônio na Comarca de Campo Verde (auto de prisão em flagrante nº 590-40.2020.811.0051) (id. 43226471).

Nesse contexto, depreende-se que o reeducando
WILLIAN OLIVEIRA VENANCIO
ainda
não se encontra preparado para sua readaptação e convívio social, condições de viver em liberdade, ainda que condicional
, diante de sua inaptidão em cumprir com seus deveres de autodeterminação e responsabilidade.

Ante o exposto, com o parecer,
DOU PROVIMENTO

ao presente Agravo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para cassar integralmente a decisão agravada no que diz respeito à concessão do livramento condicional ao reeducando
WILLIAN OLIVEIRA VENANCIO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020